Tribunal: TJBA
Processo: 8000320-02.2020.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000320-02.2020.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERINALDO MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GEISE CRISTINA CAMPOS FONSECA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA INADIMPLIDA. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RÉU REVEL. REVELIA QUE NÃO OBSTA O CONHECIMENTO DE RAZÕES RECURSAIS RELATIVAS A MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. O INTERVENIENTE GARANTIDOR NÃO É LITISCONSORTE NECESSÁRIO. PRESCINDÍVEL SUA CITAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA QUE NÃO ESTÁ PREVISTA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE REGE O CONTRATO DE CRÉDITO SOB ANÁLISE. SENTENÇA QUE COMPORTA REFORMA PARCIAL APENAS PARA CONSIGNAR SUA INVALIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação monitória com base em contrato de crédito rural hipotecário.

II. Questão em discussão:
Se é possível a pretensão recursal do Réu ERINALDO MOREIRA DA SILVA, pela anulação da sentença para citação dos proprietários do imóvel dado em garantia hipotecária, ou exclusão da cobrança da taxa de comissão de permanência.

III. Razões de decidir:
É cediço que o legítimo credor, pode cobrar seu crédito em face do devedor principal, como também o pode fazer em face dos intervenientes garantes, no limite do bem dado em garantia (garantia real), cumprindo desde logo destacar, que o litisconsórcio nesses casos não é necessário mas sim facultativo, e dessa forma, a ausência do garantidor no polo passivo na ação monitória, embora possa lá figurar, em regra, não é sozinha fator de nulidade processual.

Assim, verifica-se que sem razão o apelante quanto a necessidade/obrigatoriedade de citação dos intervenientes garantidores, observado ainda que o Banco apelado desde a inicial já consignou que em caso de penhora do bem imóvel dado em garantia, os proprietários fossem intimados, e com isso, incabível a anulação da sentença.

Entretanto, razão parcial lhe assiste quanto a necessidade de exclusão da cláusula que prevê a comissão de permanência no contrato objeto da lide, ainda que não computada nos cálculos apresentados na inicial, na medida em que nos termos da legislação específica que regulamenta as cédulas de crédito rural, o Decreto-Lei 167/67, e no entendimento preconizado pela jurisprudência pátria, não há autorização para sua cobrança.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido para consignar a invalidade da cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, mantidos os demais termos.

Tese de julgamento:
A ausência de citação do interveniente garantidor em ação monitória não é causa de nulidade da sentença, por se tratar de litisconsórcio facultativo e não necessário, e nos termos da legislação que rege os contratos de crédito rural, não há autorização para previsão de comissão de permanência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000320-02.2020.8.05.0226
, em que figuram como Apelante ERINALDO MOREIRA DA SILVA e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça